Tribunal: TJMT
Processo: 1001984-08.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001984-08.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEILA LOPES SENAS - CPF: 023.869.551-41 (APELANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CONSUMIDOR QUE ACREDITOU EM MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ONERAÇÃO EXCESSIVA RECOHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR A CONVERSÃO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONDENAR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – PRELIMINAR DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – REJEITADA – PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – RECOHECIDA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO É DEVIDA A DEVOLUÇÃO SIMPLES

– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecido o vício na disponibilização do serviço com conversão da contratação para empréstimo pessoal consignado em folha é devida a restituição pela instituição bancária de valores descontados em excesso, o que se fará na forma simples, em razão da falta de comprovação da má-fé do banco.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LEILA LOPES SENAS
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível de Sinop/MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 1001984-08.2022.8.11.0015
, proposta em face de BANCO BMG S.A.
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos
contidos na exordial, para
determinar

“
a conversão do plano contratado

de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, anotando todas as providências, realizando o recálculo da dívida, a ser definido um valor fixo e mensal até a quitação do valor”
, bem como para “
condenar
a parte ré a indenizar à parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao dano moral, a ser corrigida pelo INPC, desde a data do desembolso, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação”
.

E, em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma
pro rata
, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil, vedada a compensação, contudo, quanto à parte Autora suspendeu a exigibilidade do pagamento da condenação sucumbencial em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões a Apelante (id. 190081202) aduz, em apertada síntese, que diante do reconhecimento da irregularidade na contratação e da consequente conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado em conta, resta comprovado o ilícito ensejador do dever de indenizar os danos materiais (restituição dobrada) e danos morais sofridos.

Nesse contexto, pleiteia pela reforma da r. sentença recorrida, para que os danos morais sejam majorados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme indicado na inicial, bem como, para que a Ré seja condenada ao pagamento em dobro dos descontos apócrifos, a título de ressarcimento pelos danos materiais.

Por sua vez, a Apelada apresenta contrarrazões (id 190081204), suscitando, preliminarmente:
i)
a falta de interesse de agir, em razão da ausência de demonstração da utilidade do ajuizamento da ação, ou seja, de comprovar que o processo poderá resultar em seu proveito e
ii)
irregularidade na representação processual, ante a advocacia predatória.

E, no mérito, a Apelada sustentou a legalidade da contratação debatida nos autos, pugnando pelo improvimento do apelo e consequente manutenção da r. sentença recorrida, bem como pela condenação da Apelante ao pagamento de multa por litigância de má fé, custas e honorários advocatícios.

A Autora é beneficiária da justiça gratuita (id. 190081201), benefício que se estende aos recursos, por força do disposto no art. 9o da Lei n. 1.060/50.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024